Tribunal: TJBA
Processo: 8000884-55.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000884-55.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

APELADO: JOELSON ALMEIDA LIMA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE IVO PIRES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DA MORA. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 . INAPLICABILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão por ausência de constituição válida da mora, reconheceu a ilicitude da alienação do bem realizada antes da citação e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais, bem como ao pagamento de multa de 50% com base no Decreto-Lei nº 911/69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se: (i) a validade da constituição em mora para fins de busca e apreensão; (ii) a legalidade da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69 nos casos de extinção sem resolução do mérito; e (iii) a configuração do dano moral em decorrência da conduta contraditória da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Verificada a ausência de constituição válida em mora e a existência de quitação das parcelas vencidas antes da apreensão e da citação, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A multa de 50% sobre o valor financiado, prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, não é cabível em tais hipóteses, conforme reiterada jurisprudência do STJ. Mantido os danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido, para excluir a condenação ao pagamento da multa de 50% prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
Na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a ausência de constituição válida em mora conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, sendo indevida a aplicação da multa de 50% prevista no Decreto-Lei nº 911/69. Configura dano moral a conduta contraditória do credor que, mesmo incentivando o pagamento extrajudicial das parcelas em atraso, promove a apreensão do bem sem aviso prévio, frustrando a legítima expectativa de preservação do contrato.

Dispositivos relevantes:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 1º e 6º; Código de Processo Civil, art. 485, IV; Código Civil, arts. 113, 187 e 422.

Jurisprudência citada:
STJ, REsp 1.933.739/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17/06/2021; STJ, AgInt no AREsp 2.394.999/DF, Rel. Min. Ricardo Cueva, DJe 23/05/2024; TJSP, ApCiv 1000642-45.2018.8.26.0512, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 30/09/2020.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente
Des. Cássio Miranda
Relator
Procurador(a) de Justiça

12